Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. CÁLCULOS. CORRESPONDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a necessidade de sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e (ii) em analisar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
4. O título executivo coletivo que apresenta os parâmetros necessários para a apuração do valor por meio de meros cálculos aritméticos prescinde de liquidação prévia.
5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
6. Os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo disposição expressa em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Os processos executivos cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos não se subsomem ao Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021”.

_____________________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720952-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0729444-31.2024.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 29.8.2024; TJDFT, AI 0732541-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, AI 0726317-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022.